Tribunal: STF
Processo: Rcl 82828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, que teria desrespeitado o que decidido pelo STF no ARE 748371, que Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Argumenta que “ao decretar a prisão preventiva do Reclamante com base em argumentos genéricos, abstratos e desvinculados do caso concreto, o Juízo reclamado violou o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte, o que autoriza o manejo da presente reclamação constitucional”.



    À vista disso, requer, liminarmente, “A imediata suspensão da decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva” e “A expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), até o julgamento final da presente reclamação”.



    No mérito, pleiteia o provimento da reclamação para “Reconhecer a violação ao Tema 660 da Repercussão Geral (RE 593.818/MG)” e “Determinar o relaxamento da prisão preventiva decretada de forma genérica”.



    É o relatório. Decido. 



    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 660 da repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum Tribunal, inclusive a Tribunal Superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 



    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente